Tribunal: STF
Processo: ARE 1283211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. Ação anulatória de débito fiscal. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. ICMS. Autuação efetivada em vista de apontada ausência de pagamento de ICMS incidente sobre operações de importação, bem como em vista da ausência de atendimento à solicitação efetuada pela fiscalização. Sentença de primeiro grau que desconstituiu integralmente a autuação no que toca ao imputado não recolhimento do ICMS, tendo sido mantida a autuação relativa ao não atendimento da determinação de fornecimento de documentos solicitados pela fiscalização, com reconhecimento de sucumbência recíproca das partes. Reforma parcial da r. sentença de primeiro grau que se impõe. Infração relativa ao não recolhimento do ICMS que deve ser minimamente mantida, notada e especificamente no que toca à operação de importação plasmada na Declaração de Importação n° 44.220, sendo certo e inequívoco que o ICMS que incidiu sobre indigitada operação não fora recolhido, não havendo se falar, outrossim, em decadência do correspondente crédito tributário. ICMS exigido sobre as operações de importação descritas nas demais Declarações de Importação consignadas no AIIM que de fato não merecem subsistir, pois que, conforme apurado em laudo pericial, bem como consoante o cotejo da farta documentação coligida aos autos, a exação sobre essas operações fora objeto de outras autuações, já tendo se efetuado, inclusive, os respectivos recolhimentos. Tenha-se presente, nesse sentido, que o aspecto temporal da hipótese de incidência do ICMS nas operações de importação é o efetivo desembaraço aduaneiro da mercadoria, consubstanciado na correspondente Declaração de Importação, sendo irrelevante, para fins de apuração do gravame, o quanto consta das Guias de Importação. Hipótese em que se verificou que o Estado, indevidamente, buscou exigir da requerente valores relativos a suposto crédito tributário com base em dados constantes em Guias de Importação, as quais, ao seu turno, ensejaram diversas operações de importação distintas, cujos valores referentes ao ICMS já haviam sido, quase que em sua totalidade, recolhidos. Honorários advocaticios. Reconhecimento de sucumbência recíproca. Reforma que se impõe. Requerente qUe logrou a desconstituição quase integral do AIIM, impondo-se, assim, o reconhecimento da sucumbência da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação da FAZENDA ESTADUAL não provido, apelo da requerente provido e reexame necessário parcialmente acolhido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, e 155, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "4.2. E nesse sentido, tenha-se presente que, sendo o aspecto material da hipótese de incidência do ICMS, na hipótese em deslinde, operações de importação, fixou-se o entendimento de que o aspecto temporal da hipótese de incidência do ICMS nas operações de importação é o desembaraço aduaneiro da mercadoria. E nessa rama, a Lei Estadual n° 6.374/89, que rege o ICMS no Estado de São Paulo, assim dispõe:
    (...)
    4.3. Logo, em sendo o desembaraço aduaneiro o aspecto temporal da hipótese de incidência do gravame em análise quando das operações de importação, somente nesse momento é que pode o Fisco exigir o ICMS, sendo certo, insta mencionar, que o desembaraço aduaneiro é materializado pela Declaração de Importação - DI, por meio da qual se extraem os dados da operação e, em especial, no que aqui interessa, a base de cálculo do gravame. É esse o documento hábil a amparar a exigência do ICMS nas hipóteses de importação. 
    4.4. No caso em epígrafe, no entanto, o que se verifica, notadamente dos argumentos da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é que a despeito de na autuação constar expressamente o no das Declarações de Importação na qual materializadas as operações de importação que geraram o ICMS (DI's nos 362.890 e 362.895), o Fisco bandeirante não está a exigir o ICMS simplesmente plasmado nessas DI's, mas sim pautado em aventado saldo das operações consignadas nas Guias de Importação nos 297-96/15012-4 e 297-96/15011-6, como se as operações apontadas nessas Guias de Importação correspondessem àquelas plasmadas nas citadas Declarações de Importação, o que seguramente não ocorre. E conforme anotado no item acima (4.3), o ICMS somente é exigível quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria, materializado por meio da lavratura da Declaração de Importação, sendo certo que as Guias de Importação não são hábeis a comprovar o desembaraço e suplantar a exigência fiscal, conquanto mero documento emitido para fins de autorizar o procedimento de importação; trata-se de documento prévio à operação de importação. Nesse sentido, foi claro o perito judicial, em seu lado acostado a fls. 628 e seguintes: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente